Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-92.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004669-92.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 065.270.911-76 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDES CONRADO - CPF: 343.481.308-09 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), THIAGO FERNANDES CONRADO - CPF: 343.481.308-09 (ADVOGADO), ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 065.270.911-76 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - REPARAÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM QUANTIA ADEQUADA - PENSÃO POR MORTE - FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO DO
DE CUJUS
-

BENEFÍCIO DEVIDO
AO FILHO MENOR - PAGAMENTO ATÉ OS SEUS 25 ANOS - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSOS NÃO
PROVIDOS
.

Afasta-se a presunção de culpa do condutor veículo que colide com a parte traseira da carreta que trafega à sua frente, naturalmente longa, à qual foi acoplada plataforma que impediu a visibilidade noturna das luzes de segurança.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos dos herdeiros autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável, proporcional e que atenda ao caráter sancionatório e inibitório
.

Se essa quantia está em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal em situações análogas, não comporta alteração.

A pensão devida ao filho menor por morte do pai se estende até quando completar 25 anos de idade, e não se mostra excessiva se definida em 2/3 dos ganhos do
de cujus
, já que em consonância com a jurisprudência.

Não cabe a redução da verba honorária estipulada no percentual mínimo previsto pelo §2° do art. 85 do CPC. E ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar esse valor anteriormente determinado, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente, devendo a ré arcar com R$40.000,00 de danos extrapatrimoniais, pensão mensal de 2/3 sobre R$9.067,91 até o autor completar 25 anos, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A ré afirma que o laudo pericial desconsidera questões fáticas anteriores ao acidente e que contribuem para a determinação da culpa.

Aduz estar evidenciada a culpa exclusiva da vítima já que “dormiu ao volante”. Acrescenta serem excessivas as quantias arbitradas para as duas reparações e também para a verba honorária.

Já o autor busca a majoração das indenizações uma vez que seu genitor faleceu com apenas 37 anos de idade e o montante fixado para a pensão mensal não levou em conta a expectativa de vida.

Ambos pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela ré no ID no. 47972023.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata do acidente de trânsito ocorrido em 05/10/2016, por volta das 19h30min, na MT336, a 21km do entroncamento com a MT130.

Conforme o laudo pericial (ID no. 47970143), a pista estava molhada e era retilínea no ponto em que o Fiat Pálio, placa QBI2210, conduzido por Nilton Albino dos Santos, pai do autor, atingiu a traseira da carreta Volvo, placa KMG9537.

O semirreboque era do tipo caminhão-tanque e, além de ser naturalmente um veículo longo, tinha a ele acoplada uma plataforma distante aproximadamente 5 metros do último eixo de rodas, elevada 1,5 metros em relação ao solo, em cima da qual estava posicionado um tambor cilíndrico de inox.

Esse engate irregular levou a carreta a trafegar em velocidade extremamente baixa e impediu a visualização das luzes traseiras pelo outro condutor, que não teve tempo de reagir e evitar a colisão, visto que não foi encontrada nenhuma marca de frenagem ou derrapagem no asfalto.

A dinâmica dos fatos impõe o reconhecimento da
culpa exclusiva da ré
.

E não altera essa conclusão o depoimento da viúva à autoridade policial, de que ele lhe queixou cansaço pois desde as três horas da manhã daquele dia estava trabalhando na função de policial militar.

Isso porque, afirmou também que ele passou em casa (na cidade de Primavera do Leste), deitou-se para descansar, jantou e posteriormente saiu em direção a Santo Antônio do Leste.

Esse relato de maneira alguma ampara a alegação de que tenha dormido ou cochilado na direção. Logo, a ré não cumpriu o ônus de apresentar provas contrárias à pretensão do autor ou ao menos capazes de gerar dúvida razoável sobre o laudo pericial (art. 373, inciso II, do CPC).

Da conduta dolosa ou culposa que fere direito de outrem e causa-lhe dano
decorre o dever de indenizar,
nos termos dos artigos 186 e 949 a 951 do Código Civil. Posto isso, o pedido para excluir a pensão e os danos morais é improcedente.

Os fatos ocorreram quando o autor tinha apenas 17 anos e era o genitor quem exercia a sua guarda (ID n°. 47970138). Dessa forma, é devido o arbitramento da pensão mensal para ele, mas só até que complete 25 anos.

O dever de solidariedade dos pais para com os filhos cessa quando estes atingem a idade adulta e reúnem possibilidade de se colocarem no mercado de trabalho e se sustentarem por conta própria. E justamente por essa razão é descabida a observância à expectativa de vida do
de cujus
.

Necessário destacar que ele
vivia em união estável com Juliana Gomes Ferreira, portanto o autor não era o único herdeiro. Contudo, não há nenhuma indicação nos autos de que ela tenha distribuído demanda similar para assegurar seu direito à pensão por morte. Assim, não se justifica a redução dos 2/3 fixados.

A responsabilização civil por dano moral tem suporte no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Desse modo, é evidente nesta lide, visto que o apelante perdeu o pai quando ainda muito jovem. Posto isso, é imperiosa a indenização por dano moral (art. 944 do Código Civil).

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Por conseguinte, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$40.000,00, pois está em consonância com aquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AP no. 23535/2018, julgada em 15/08/2018; AP no. 0003053-97.2011.8.11.0041, julgada em 29/08/2018; e AP no. 0003974-90.2013.8.11.0007, julgada em 22/08/2018.

Outros precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO (...)
PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO –
PENSÃO
MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS
25

ANOS
(...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida
.
A
pensão
devida à filha menor pela morte do pai em
acidente
de
trânsito
deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar
25
(vinte e cinco)
anos
, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida
.
A verba devida a título de
pensão
mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais.
Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de
acidente
de
trânsito
, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas
.
Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
(AP n°. 0005757-68.2009.8.11.0004, 2a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 21/08/2019, DJe de 30/10/2019
, sem grifos o original).

APELAÇÃO CÍVEL -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
- DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO DESNECESSÁRIA
– TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOSO –
PENSÃO
POR MORTE – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVIDO ATÉ QUE A MENOR COMPLETE
25

ANOS
– CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA – NECESSIDADE - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comporta redução a compensação por danos morais fixada em valor razoável. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais, deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ.
A
pensão
mensal é devida, porquanto presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, até que o beneficiário complete
25

anos
de idade
. A indenização por ato ilícito (
pensão
mensal) não se confunde com o benefício previdenciário, porquanto a percepção deste não exclui aquela. Nos termos da súmula 313 do C. STJ, "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da
pensão
, independentemente da situação financeira do demandado." Nos termos da Súmula 246 do STJ, "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".
(AP n°. 0018132-92.2006.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 21/02/2018, DJe de 23/02/2018
, sem destaques o original).

A ré postula ainda a majoração da verba honorária. Sobre o assunto, o STJ já decidiu que o trabalho do advogado
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp no. 1139630/SC).

É flagrante nesta hipótese a responsabilidade e zelo do profissional no desempenho de suas funções durante mais de três anos de tramitação do feito, e não há demonstração em sentido contrário.

Além disso, essa verba já foi arbitrada no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2°, do CPC, o que impede sua redução.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020